Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. ANÁLISE. EXCEPCIONALIDADE. DEVEDOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR. CPC, ART. 373, II. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO PERANTE O BANCO SACADO. TEMA 942 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, motivo pelo qual, quanto à última característica, não se exige, em regra, para a sua execução, a demonstração da causa debendi, cabendo, todavia, a relativização do atributo em situações excepcionais.
2. Ainda que possível, diante das circunstâncias do caso concreto, a investigação acerca da origem da dívida, é do devedor o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 942 dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).
4. Apelação conhecida e não provida.